Tribunal: STF
Processo: HC 268126
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1.076.317/MT.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, parte final, c/c os arts. 14, II, e 70, parte final, todos do Código Penal. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão assim fundamentada: 

II. Concurso formal
A Corte de origem ao confirmar a incidência do concurso formal impróprio entre os delitos, assim consignou:

Deveras, a prova testemunhal produzida desvela que o apelante e seus comparsas renderam as vítimas Almir Caboclo dos Santos e Renato Pacheco Martins, que se encontravam próximos à entrada do estabelecimento comercial em que almejavam ingressar com as vítimas já dominadas, sendo que, além de a conduta visar atingir esferas patrimoniais distintas, os agentes desferiram tiros de armas de fogo contra as duas vítimas, restando comprovado, à evidência, os propósitos autônomos, hipótese contida na parte final do caput do art. 70 do Estatuto Repressivo, a autorizar a cumulação das penas (concurso formal impróprio). 

Sem razão a defesa, pois esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos, não havendo que se falar em crime único.
[...]
Na espécie, conforme bem delimitado na denúncia, o réu, em conjunto com outros dois agentes (um deles adolescente), tentaram subtrair valores em dinheiro de um caixa de supermercado, aderindo à ação disparos de arma de fogo contra duas vítimas. 
Diante das premissas postas, entendo que não assiste razão à defesa, porquanto o caso em apreço atrai a regra do art. 70, caput, do Código Penal, que determina a aplicação cumulada das penas, na forma do concurso material, conforme já decidiu esta Turma, nos termos do seguinte julgado: [...]. 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Para a configuração dos ‘desígnios autônomos’ exigidos pelo concurso formal impróprio, é imprescindível que o agente deseje, de forma independente e deliberada, cada um dos resultados mortes. In casu, a dinâmica fática demonstra que a violência foi desdobramento incidental da resistência das vítimas durante a abordagem”. Ao final, requer-se “o reconhecimento do crime único de latrocínio tentado. Subsidiariamente, a aplicação do concurso formal próprio (art. 70, caput, 1ª parte, CP), com o redimensionamento da pena e fixação de regime prisional compatível com o novo quantum”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente